Tribunal: TJSP
Processo: 2019383-61.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reclamação extinta sem resolução do mérito, com fixação de honorários sucumbenciais em favor da advogada do terceiro interessado – Valor da verba honorária arbitrado nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 - Embargos de declaração do terceiro interessado acolhidos em parte, apenas para fixar que o Juízo de origem será responsável pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reclamação extinta sem resolução do mérito, com fixação de honorários sucumbenciais em favor da advogada do terceiro interessado – Valor da verba honorária arbitrado nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 - Embargos de declaração do terceiro interessado acolhidos em parte, apenas para fixar que o Juízo de origem será responsável pela execução dos honorários advocatícios fixados. Embargos da reclamante rejeitados.